Tribunal: STF
Processo: HC 57948
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. - INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 160 DO STF. -
SE O ACÓRDÃO PROFERIDO, NA APELAÇÃO, DENTRE AS ALTERNATIVAS POR ELA
APRESENTADAS, ACOLHEU A QUE ERA MAIS FAVORAVEL AO RÉU - A ANULAÇÃO
DO JULGAMENTO, AO INVES DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA,
QUALQUER ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.